Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ALGACIR TRICHES em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresarial Cumulada Com Pedido de Apuração e Pagamento de Haveres no 1013496-29.2019.8.11.0003, ajuizada por LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES em desfavor de TRICHES AGROPECUARIA LTDA, ALGACIR TRICHES, ADROIR TRICHES, ARLETE TRICHES e ANNA BERTOTTO TRICHES, que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, determinou o prosseguimento da lide em relação aos terceiros interessados Paulo Laerte de Oliveira e Julio Cesar Speranza Junior.
Inconformado, sustenta o agravante em síntese, que houve ofensa ao principio do contraditório e ampla defesa, conforme norteia os artigos 120 e 280 do Código de Processo Civil, haja vista que o juízo decidiu sem intimar os requeridos.
Sustenta que o Juízo não pode modificar uma decisão anterior quando admitiu os terceiros interessados como Assistentes simples, nem modificar o objeto da ação para discutir um contrato de honorários e cessão de cotas.
Alega que não existe direito material a ser discutido entre os Réus e os Assistentes Simples, pois, o objeto da ação é apuração de haveres da Autora e os Assistentes Simples querem nessa fase inovar a discutir a cessão de parte das quotas via um contrato de honorários (interesse meramente econômico), na qual os Réus são terceiros não relacionados. Que não há quaisquer pedidos ou decisão via devido processo legal, ampla defesa e contraditório, para alcançar o patrimônio individual dos sócios e em especial do ex-cônjuge.
Afirma que não há de se falar em quebra de sigilo fiscal e financeiro do ex-cônjuge (Agravante), ao argumento de que inexiste patrimônio a ser divido entre Lidia e Algacir desde a decretação do divórcio, e de que toda documentação necessária a apuração do balanço de determinação já fora entregue ao expert. Ao final, prequestiona a matéria.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, IX, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reformulação da decisão interlocutória recorrida.
Trata-se na origem de ação de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresarial Cumulada Com Pedido de Apuração e Pagamento de Haveres que Lidia Irene Trajano Triches promove em desfavor de TRICHES AGROPECUARIA LTDA, ALGACIR TRICHES, ADROIR TRICHES, ARLETE TRICHES e ANNA BERTOTTO TRICHES tendo por objeto a dissolução parcial de sociedade empresarial cumulada com pedido de apuração e pagamento de haveres, afirmando possuir direito e propriedade das quotas da empresa no importe de 11,5% (onze e meio por cento) da primeira requerida Triches Agropecuária.
A liminar pretendida foi indeferida (ID 25702039-origem) e confirmada em segundo grau (ID 30213803-origem), a parte requerida Triches Agropecuária e Alagacir Triches apresentaram contestação (ID 28723916 e ID 28728066-origem), que foram rebatidas em sede de impugnação (id 30120947-origem).
O feito foi saneado e determinado a retificação do valor da causa e a produção de provas com a nomeação de perito (ID 376900935 e ID 42550824-origem) e, depois de apresentadas impugnações, foi determinada a apresentação de documentos necessários para realização da perícia (ID 58226875-origem), decisão esta que foi mantida em segundo grau (ID 62833686).
Em meio a discussão quanto a apresentação dos documentos solicitados pelo perito, a parte autora peticionou nos autos informando a destituição de seus patronos e constituição de novo advogado (ID 69929936-origem) e, na sequência, postulou pela suspensão do processo (70125443-origem).
Ato seguinte, em 17/11/2021 os ex-patronos da Autora comparecem aos autos, afirmando que por razões contratuais já consolidadas em razão do trânsito em julgado do processo de divórcio que culminou no ganho patrimonial de 11,5% das quotas da empresa “TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA” em favor da autora, são detentores de 15% deste montante a título de honorários contratuais. Trazendo a baila contrato de honorários com estes e a Autora, postularam pela inclusão nos autos como terceiros interessados, ao argumento de que possuem inegável interesse no deslinde da ação em razão de seus honorários contratuais (ID 70324703).
Posteriormente, em 19/11/2021, o atual Advogado da Autora fez manifestações contrária aos pedidos formulados pelos terceiros interessados (ID 7061798-origem), cuja resposta aportou em 22/11/2021 (ID 70657854-origem).
Diante das manifestações apresentadas, em 24/11/2021 o MM juízo de piso determinou a inclusão de Julio Cesar Speranza Junior e Paulo Laerte De Oliveira na lide, na condição de terceiros interessados assistentes de Lidia Irene Trajano Triches (ID 70970042).
Ato contínuo a decisão que acolheu o pedido de intervenção de terceiros, em 30/11/2021 a parte autora formulou pedido de desistência da ação (ID 71378881-origem).
Em 30/11/2021 os terceiros interessados manifestaram pela discordância do pedido de desistência da autora (ID 71480041-origem), o requerido Algacir Triches manifestou pela concordância do pedido de desistência, requerendo a improcedência dos pedidos formulados pelos terceiros interessados (ID 71618437-origem) e, por fim, a requerida Triches Agropecuária e Outros manifestou-se concordando com o pedido de desistência (ID 71622989-origem).
Após novas manifestações tanto da parte autora quanto dos terceiros interessados (ID 71661600 e ID 71802480-origem), sobreveio a seguinte decisão, ora agravada:
“Vistos etc.
1.0 – DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA PELA AUTORA (id. 71378880)
A autora comparece aos autos e requerer a desistência da demanda, após manifestação da parte contrária.
Aduz que a admissão dos terceiros interessados no processo não obsta seu pleito, nos termos do artigo 122, do CPC.
Os terceiros interessados manifestaram-se contrários ao pleito autoral, cujos fundamentos estão expostos no id. 71480041.
Os demandados compareceram, espontaneamente, aos autos e concordaram com o pedido de extinção formulado pela demandante.
Acerca da possibilidade de desistência da ação pela parte Autora, estabelece o Código de Processo Civil, em seu artigo 485:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VIII - homologar a desistência da ação;
(...)
§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.
§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.
Da leitura dos dispositivos legais supramencionados, depreende-se, de forma clara, que é direito da parte autora desistir da ação, até que seja prolatada a sentença.
Dessa forma, não há se falar em interpretação das normas do Código de Processo Civil a luz das disposições constitucionais ou de forma mais favorável à preservação do direito fundamental de se obter a tutela jurisdicional de mérito, para afastar a regra expressa do artigo 485, § 4o, do Código de Processo Civil, mesmo porque há a concordância da parte requerida para tal desiderato.
Nesse sentido:
‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO- CONCORDÂNCIA DO RÉU- POSSIBILIDADE- MULTA- LITIGÂNCIA DE MA-FÉ- INEXISTÊNCIA- DECOTE- MEDIDA QUE SE IMPÓE- Nos termos do artigo 485,§4o do CPC/15, oferecida contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Tendo o réu anuído expressamente com o pedido de desistência, tratando-se de direitos disponíveis, impõe-se a extinção, nos termos do artigo 485,VIII do CPC/15. -Para a configuração da litigância de má-fé da parte, é imprescindível que reste satisfatoriamente comprovado nos autos que a sua conduta enquadra-se em alguma das hipóteses preceituadas nos incisos do art. 80 do CPC/15, cujo rol é taxativo, adotando o litigante, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa, e que, não apenas se tenha utilizado dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses. TJMG - Apelação Cível No 1.0707.15.018778-9/001 - COMARCA DE Varginha - Apelante(s): GISELLE NEVES DA SILVA MACHADO - Apelado(a)(s): LUÍZA CRED S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO’
Destarte, homologo a desistência apresentada pela requerente para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2.0 – DO PROSSEGUIMENTO DA LIDE EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS INTERESSADOS (id. 71802480)
In casu, de inopino, após o deferimento do juízo para que os terceiros interessados integrassem a lide, a autora requereu a desistência da ação, tendo os demandados anuídos com tal pretensão.
Os terceiros interessados manifestaram-se contrários ao pleito autoral, haja vista que a apuração de haveres é conditio sine quo anon para que possam quantificar o crédito a que têm direito em face do contrato de prestação de serviços advocatícios firmados com a requerente, sendo que o não prosseguimento da lide impossibilitará o cumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com Lidia.
Na decisão proferida no id. 70970042, a qual se encontra hígida, vez que nenhum recurso foi interposto pelas partes, foi determinada “a inclusão de JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR e PAULO LAERTE DE OLIVEIRA na lide, na condição de terceiros interessados assistentes de LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES”.
In casu, o prosseguimento da lide em relação aos terceiros interessados é medida de rigor, porquanto flagrante o interesse jurídico na demanda.
Da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL CUMULADA COM PEDIDO DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DE HAVERES extrai-se que o pedido principal é (...) c. A procedência da presente ação, dissolvendo–se parcialmente a sociedade empresarial para o fim de sua liquidação e consequente apuração e pagamento de haveres em favor da Autora(...).
Os assistentes buscam a apuração dos ganhos financeiros auferidos por LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES, resultantes da sentença proferida na ação de divórcio, por eles patrocinada, inclusive sobre os 11,50% (onze e meio por cento) das cotas sociais da empresa TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA, de cujo montante detêm 15% (quinze por cento) do valor a ser auferido pela autora.
Do contrato de honorários advocatícios firmados entre os assistentes e LIDIA extrai-se:
“OBJETO
3.1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços advocatícios dos CONTRATADOS a CONTRATANTE, os quais se resumem na proposição e acompanhamento dos seguintes processos:
* Acompanhamento e assessoramento jurídico completo no processo de divórcio litigioso no 11090-91.2015.811.0003, o qual tramita na 2a vara de família e sucessões de Rondonópolis-MT, no qual a CONTRATANTE é parte ré, movido por seu ex-marido Algacir Triches;
* adotar todos os métodos judiciais e extrajudiciais cabíveis e necessários a fim de liquidar/vender os bens aferidos pela CONTRATANTE no processo de divórcio acima relatado;
· Ajuizar ação de alimentos em favor do filho Bruno Triches em desfavor do genitor Algacir Triches;
· Acompanhamento e assessoramento jurídico completo no processo de interdição do filho da CONTRATANTE Bruno Triches, o qual tramita sob o no 1003480-84.2017.8.11.0003 na 1a vara de família e sucessões de Rondonópolis-MT.
· 4. PRAZO
4.1. O prazo do presente contrato será indeterminado, até que se concluam os processos relacionados no item anterior.
4.2. Em caso de revogação das procurações por parte dos CONTRATANTES e/ou rescisão do presente contrato por parte destes, ficam inalterados os valores referentes à honorários advocatícios previstos no item 5, restando pactuado que o presente instrumento tem natureza e título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.
5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
· 5.1. O valor a ser pago pelos serviços dos CONTRATADOS será no importe de 15% (quinze por cento) de todos ganhos (financeiros, patrimoniais...dentre outros) aferidos pela CONTRATANTE nos processos acima citados, ainda que parcelados pelos pagadores, sendo inclusive autorizado os CONTRATADOS o recebimento direto de quaisquer valores oriundos de via judicial ou extrajudicial, a fim de realizar a retenção de honorários e posterior repasse do remanescente à CONTRATADA, sem nenhuma ressalva.
Da sentença proferida na ação de divórcio litigioso, a qual tramitou perante a Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, colhe-se o seguinte dispositivo final:
“(...)
b) ACOLHO o pedido autoral de partilha à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge das quotas sociais da pessoa jurídica denominada “Triches Agropecuária Ltda”, CNPJ 06.995.918/0001-02, sobre o quantum de 23% (vinte e três por cento) do quadro societário conferido ao varão, deixando de proceder à divisão vindicada partilha dos bens porventura existentes na aludida empresa, bem como de eventuais obrigações e dívidas, conforme fundamentos anteriormente lançados, a serem apurados oportunamente através de procedimento próprio.(...)” (grifei)
Dessa forma, clarividente está que LIDIA detém 11,50% (onze e meio por cento) das cotas sociais da empresa TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA, de cujo percentual os assistentes detém 15% (quinze por cento).
E mais, a ação de apuração de haveres é o meio jurídico apropriado para quantificar, em espécie, o real ganho auferido pela autora, LIDIA, na ação de divórcio, sendo cristalino o interesse dos terceiros interessados/assistentes na obtenção de tal valor a fim de que possam receber seus créditos pelos serviços advocatícios prestados em seis longos anos.
Cumpre esclarecer que o terceiro é aquele que não fez parte da relação processual, mas pode sofrer prejuízos decorrentes do ato decisório que pretende solucionar a lide. De acordo com a doutrina especializada:
"terceiros, pois, são pessoas estranhas à relação de direito material deduzida em juízo e estranhas à relação processual já constituída, mas que, sujeitos de uma relação de direito material que àquela se liga intimamente, intervêm no processo sobre a mesma relação, a fim de defender interesse próprio." (SANTOS, Moacyr Amaral Santos. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 24a ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 18).
No mesmo sentido:
“A assistência se diz litisconsorcial (ou qualificada), quando o direito que está sendo objeto de discussão em juízo pertence também ao terceiro, fazendo nascer para ele o interesse em participar da sua discussão (...). A intervenção do terceiro, como assistente no processo de outrem, não depende da sua exclusiva vontade, mas da natureza do interesse que o ampara, devendo demonstrar um interesse jurídico na assistência, em razão das consequências que receberá da sentença que vier a ser proferida em face da parte principal. Haverá interesse jurídico quando a relação ou a situação jurídica do terceiro puder ser afetada pela sentença a ser proferida no processo” (ALVIM, J. E. Carreira. Teoria geral do processo. 21. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 270-271).”
NELSON NERY JÚNIOR elenca os requisitos necessários à admissão do assistente litisconsorcial, a saber:
1) que haja processo pendente entre duas ou mais pessoas;
2) que o direito discutido em juízo diga respeito ao assistente;
3) que possa o assistente ter sido litisconsorte facultativo da parte assistida desde o início do processo;
4) que haja relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido;
5) que a sentença haja de influir diretamente (e não reflexamente) nessa relação jurídica; e,
6) que ainda exista litispendência (sentença ou acórdão ainda não transitado em julgado). (In Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9a edição, pág.236.)
A jurisprudência não discrepa:
“(...) Não se trata aqui de assistência simples, em que o assistente intervem no processo em uma espécie de coadjuvação, abstraindo-se dos efeitos da sentença. Como aspectos modeladores do instituto da assistência simples, destaca-se o fato de que o assistente não é parte, tal como o são autor e réu, pois a lide não é respeitante ao seu direito, ainda que a lei o trate de parte não-principal. Evidencia-se, também, a necessidade de haver sempre um interesse jurídico por parte do assistente, para que possa ingressar no feito. 3. A dimensão concreta desse interesse, que legitima sua intervenção, deverá estar desde logo demonstrada. Trata-se, então, nitidamente de assistência litisconsorcial, fenômeno processual que admite a intervenção de terceiro no feito para que seja inserido nos limites objetivos e subjetivos da sentença. O assistente litisconsorcial é aquele que passa a atuar no processo também por ter interesse em que a sentença seja favorável ao assistido, mas não porque a situação jurídica que com ele possui poderá sofrer efeitos desfavoráveis, mas sim porque ela será diretamente atingida pelos efeitos da sentença proferida. (...) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (TJGO, APELAÇÃO 0348286-60.2013.8.09.0128, Rel. Des. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, julgado em 22/05/2020, DJe de 22/05/2020) grifei
“(...) A admissão da assistência litisconsorcial pressupõe a presença de interesse jurídico na causa (art. 124 do CPC).(...) APELAÇÃO DA INTERVENIENTE NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.” (TJGO, APELAÇÃO 0221866-16.2013.8.09.0029, Rel. Des. ITAMAR DE LIMA, 3a Câmara Cível, julgado em 16/04/2020, DJe de 16/04/2020) (negritei)
“(...) O artigo 119 da Lei Instrumental Civil admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E, considerando que a Cooperativa, suposta realizadora da venda a non domino pode sofrer com o regresso dos réus que a contrataram, deve ela integrar a lide nesta modalidade de intervenção. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJGO, APELAÇÃO 0396975-95.2011.8.09.0164, Rel. FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6a Câmara Cível, julgado em 17/07/2019, DJe de 17/07/2019) grifei
Destarte, para uma parte ser admitida como terceiro interessado deve demonstrar o interesse jurídico na ação, ou seja, que em razão da decisão judicial poderá sofrer danos.
A intervenção de terceiros trata-se de fato jurídico processual em que um terceiro, alheio à relação jurídica processual originária, ingressa no processo já em andamento, conforme estabelecido no artigo 119, do CPC.
Registra-se que os terceiros assistentes, em momento algum, formulam pedido em prol do seu direito, não modificando, assim, a relação jurídica havida entre autor e réu.
E mais, basta que o interessado protocole pedido, em petição simples, dirigida ao juiz onde tramita a ação em que quer intervir, sendo que apresentada impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o requerimento deverá ser deferido pelo juiz, desde que demonstrado o interesse jurídico na intervenção, de cujo ônus os terceiros interessados se descumpriram conforme exaustivamente alhures exposto.
Assim, não havendo a impugnação pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelecido no artigo 120, do CPC, o prosseguimento da lide pelos terceiros interessados é medida de rigor.
Nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL - POSSIBILIDADE REQUISITO DO ART. 124 DO CPC PREENCHIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos termos dor art. 124 do CPC, admite-se a assistência litisconsorcial nos casos em que a sentença possa influir na relação jurídica entre o terceiro interessado e a parte contrária. In casu, constatado que os terceiros que pretendem ingressar na lide são, também, titulares da relação jurídica do direito material discutido nos autos, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de permitir o ingresso deles como assistentes litisconsorciais. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.101251-3/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado) , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 07/10/2021).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - NÃO CABIMENTO. Nos termos do art. 119, do CPC, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes poderá intervir no processo para assisti-la. Tratando-se de ação de execução e não demonstrado o interesse jurídico, havendo apenas interesse econômico, incabível a intervenção de terceiro na modalidade de assistência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0223.09.278976-5/006, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2020, publicação da súmula em 17/12/2020).
EMENTA: INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - ASSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Nos termos do art. 119 do CPC, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a um dos litigantes pode intervir no processo para assisti-lo, via de regra, em qualquer procedimento e em qualquer grau de jurisdição.
V.v.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - - SISTEMA "S" - INTERVENÇÃO JUDICIAL - QUESTÃO JÁ SUBMETIDA AO SEGUNDO GRAU - AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. "A decisão de primeiro grau que apenas modula os poderes da intervenção judicial a ser realizada nas entidades do sistema S, cuja pertinência ou não já se encontra submetida ao crivo deste segundo grau, havendo inclusive decisão provisória do Relator determinando sua manutenção, não se sujeita à impugnação por novo agravo de instrumento, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade" (Des. Bittencourt Marcondes).
V.v.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FECOMÉRCIO - ENTIDADES DO SISTEMA S - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL - PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE SIMPLES.
1. O assistente litisconsorcial somente deve ser admitido quando os seus interesses forem diretamente atingidos com eventuais decisões proferidas no curso da ação, pelo que a constatação de danos reflexos somente respalda a assistência simples. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.121315-8/018, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2019, publicação da súmula em 04/12/2019). grifei
Desta maneira, ante a fundamentação supra, determino o prosseguimento da demanda entre os terceiros interessados e a parte requerida. Promova as anotações e alterações necessárias.
Lado outro, compulsando o caderno processual, observa-se a recalcitrância dos demandados em fornecerem os documentos necessários para a realização da prova técnica pericial para a apuração dos haveres, conforme diversas manifestações do expert nos autos.
Dessa forma, ratifico os termos da decisão proferida no id. 58226875 e determino a quebra dos sigilos fiscal e bancário dos demandados:
· TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA – CNPJ 06.995.918/0001-02
· ALGACIR TRICHES – CPF 374.172.909-49
· ADROIR TRICHES – CPF 285.582.199-15
· ARLETE TRICHES – CPF 553.916.059-20
· ANNA BERTOTTO TRICHES – CPF 976.266.431-00
Determino, ainda, a utilização dos sistemas eletrônicos à disposição do juízo, ou seja, SISBAJUD e INFOJUD.
Considerando a manifestação do sr. Perito no id. 68878059, a quebra do “Sigilo Fiscal” dos requeridos dar-se-á dos anos calendários de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, junto à Receita Federal; e, a quebra do “Sigilo Bancário” dos réus será no período de 2013 a 2019, abrangendo todas as Instituições bancárias pertencentes ao Sistema Financeiro Nacional, inclusive, bancos eletrônicos “fintechs”.
Porventura os documentos necessários para que o expert possa exercer seu múnus não sejam disponibilizados pelos ditos sistemas, expeçam-se ofícios à SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL e BANCO CENTRAL DO BRASIL para a complementação da documentação.
Considerando, ainda, que os imóveis listados pelo perito na ref. 70383738, estão integralizados no capital social da empresa “Triches Agropecuária Ltda”, determino que seja apresentada proposta de honorários periciais para a avaliação dos mesmos, cujo ônus será de inteira responsabilidade dos terceiros interessados, isto no prazo de 10 (dez) dias.
Vindo aos autos a proposta de honorários, digam as partes no mesmo prazo alhures.
Intime. Cumpra. Expeça o necessário.”(ID 72939132-origem)
Sem necessidade de maiores delongas, nos termos do artigo 119 do CPC, dá-se a assistência quando o terceiro, na pendência de uma causa entre outras pessoas, tendo interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma das partes, pelo que intervém no processo para lhe prestar colaboração.
O interesse jurídico do assistente litisconsorcial sobre o objeto do litígio é direto (artigo 124 do CPC), ou seja, o benefício por ele obtido, na eventualidade do sucesso do assistido, repercute diretamente na sua órbita jurídica.
Em linhas gerais, portanto, no caso de assistência litisconsorcial o terceiro é o "dono" do direito material discutido, no todo ou em parte, ou, ainda, um co-legitimado à discussão jurídica que se descortina.
No caso, é incontroverso que os agravados e terceiros interessados prestaram serviços, sendo-lhes garantidos integralmente os honorários sucumbenciais, até à data da destituição.
Contudo, verifica-se que a questão posta não guarda qualquer relação com o objeto do litígio, na medida em que a autora agravada Lidia Irene Trajano Triches não atua mais no processo, tampouco é parte no feito.
É que a habilitação dos antigos patronos da autora na ação, em virtude da habilitação dos novos patronos por ela contratados não pode ocorrer, tendo em vista que os honorários sucumbenciais referentes a atuação da agravante devem ser pleiteados em ação autônoma.
Desse modo, a controvérsia não poderá ser analisada nos autos de apuração de haveres, entretanto, querendo, pode a agravante ajuizar demanda autônoma, inaugurando nova lide para pleitear referida verba.
Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DE PODERES ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pela impossibilidade da execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1546305/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 03/08/2016).
Esclareça-se que o objeto desta demanda é apuração de haveres da parte Autora, enquanto que os terceiros interessados pretendem discutir a cessão de parte das quotas via um contrato de honorários (interesse meramente econômico), controvérsia jurídica absolutamente distinta daquela primeira.
Assim estabelecido, na hipótese descrita nos autos, em que pese a argumentação dos terceiros interessados, vislumbra-se que sua justificativa para intervenção no feito é mais tendente a fator econômico, uma vez que são credores da autora e temem pelo seu crédito, que propriamente à demonstração de interesse jurídico direto no objeto da demanda.
Ainda que assim não fosse, houve a desistência da ação, direito de petição constitucionalmente previsto em nossa Carta Magna, de modo que, não pode o direito decorrente de um contrato particular de prestação de serviços se sobrepor a tal direito constitucional, direito próprio de ação, conforme inclusive delimita o art. 18 do CPC:
“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”
Por fim, havendo concordâncias das partes litigância em resolver consensualmente o litígio eventual cobrança de honorários contratuais, bem como apuração dos respectivos percentuais, deve ser consumada em demanda próprio, não podendo ser permitida tal discussão na ação originária.
Com tais considerações, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento final deste recurso.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- relator -